Tribunal: TJDFT
Processo: 0724483-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE EXACERBADA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo Executado para o arbitramento de honorários sucumbenciais atinentes à fase de liquidação de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da fixação dos honorários advocatícios em liquidação de sentença.
III. Razões de decidir
3. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que apenas serão devidos honorários advocatícios na liquidação de sentença excepcionalmente e mediante a demonstração do caráter de litigiosidade que tenha exigido dos advogados a atuação prolongada, além daquela usualmente previsível para a demanda. Precedente: AgInt no REsp no 1900842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021.
3.2. No caso em análise, houve a litigiosidade ordinária à liquidação de sentença, em que as partes discutem sobre o valor de avaliação do imóvel, tendo sido necessária a designação de perícia, a qual foi impugnada pelo Liquidante e ensejou a interposição de recurso de agravo. Entende-se que, no caso em exame, houve a litigiosidade comum ao procedimento de liquidação, uma vez que as partes contendem na medida de seus interesses dentro do processo.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Em sede de liquidação de sentença, a litigiosidade apta a justificar a imposição de honorários sucumbenciais é aquela exacerbada, isto é, que tenha exigido dos advogados a atuação que ultrapassa aquela previsível para a demanda.”
_________
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1900842/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/10/2021; TJDFT, Acórdão 2010533, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2011885, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 1951769, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024.